Tribunal: TJPA
Processo: 0003633-86.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003633-86.2018.8.14.0013

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: JOSE ROBERTO SILVA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUITADO. DESCONTOS INDEVIDOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme enunciado da Súmula 297 do STJ.
II-
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.
III-
Constatada a realização de descontos após a quitação de contrato de empréstimo consignado, sem a devida comprovação de nova contratação pelo consumidor, resta caracterizada a cobrança indevida.
IV-

Aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço para ensejar o dever de indenizar, não havendo que se perquirir sobre a culpa do fornecedor. Para afastar a responsabilidade, caberia ao banco comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou configurado.
V-
O quantum arbitrado em sentença m
ostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como em consonância com os precedentes desta Corte.
VI-
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ em face da sentença proferida nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por JOSE ROBERTO SILVA DE ALMEIDA.

Sustenta o autor que, embora já tivesse quitado contrato de empréstimo consignado anteriormente celebrado, foi surpreendido com descontos indevidos em seus rendimentos, motivo pelo qual requereu a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O autor juntou documentos comprobatórios de suas alegações.

Regularmente citado, o Banco apresentou contestação (ID nº 10484344). Houve réplica (ID nº 10484422).

Na sentença, o Juízo a quo julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido BANPARÁ: a) ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos pela taxa SELIC a partir do arbitramento; b) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o Banco interpôs apelação, alegando, em síntese, que:1) O apelado contratou empréstimo consignado com término previsto para 30/03/2017; 2) em 17/02/2020, celebrou novo contrato de empréstimo, obrigando-se ao pagamento em 102 parcelas; 3) O consumidor foi devidamente informado das condições do contrato, encargos e juros, não podendo imputar ao Banco qualquer conduta ilícita; 4) inexistem os requisitos para configuração de danos morais ou materiais; 5) deve ser afastada a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 10484430).

É o relatório. Encaminhem-se os autos à Secretaria para inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, ___ de ___________ de 2025.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

A relação entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que se trata de negócio jurídico bancário. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, é assegurado ao consumidor, parte hipossuficiente da relação, o benefício da inversão do ônus da prova. Assim, competia ao banco comprovar a legitimidade dos descontos realizados, mediante a apresentação do instrumento contratual válido e assinado pelo autor, o que não ocorreu.

O mérito da controvérsia consiste em saber se houve ilegalidade nos descontos realizados pelo apelante em folha de pagamento, relativos a empréstimo consignado que, segundo os autos, deveria ter findado em março de 2017.

Pois bem. Analisando os elementos do processo, verifico que o banco não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, ao deixar de juntar contrato de renegociação ou qualquer documento hábil que autorizasse a continuidade dos descontos após a quitação do contrato anterior. Dessa forma, encerrado o prazo para desconto do empréstimo regularmente contratado, cabia ao apelante cessar as cobranças.

Assim, os descontos foram realizados de forma indevida, comprometendo por vários meses o orçamento do autor. Ressalte-se que, inexistindo recurso adesivo da parte autora quanto à restituição em dobro ou à repetição do indébito, subsiste apenas a condenação fixada na sentença quanto ao dano moral, arbitrado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Destaco que, em hipóteses como a presente, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço para ensejar o dever de indenizar, não havendo que se perquirir sobre a culpa do fornecedor. Para afastar a responsabilidade, caberia ao banco comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou configurado.

Na esteira da Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO FRADULENTO CONTRATADO EM CONTA CORRENTE VIA INTERNET BANKING E PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO DE 06 BOLETOS EM FAVOR DE DUAS PESSOAS JURÍDICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. 2. OPERAÇÕES INDEVIDAS QUE DILAPIDARAM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA DURANTE DOIS MESES. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE TRANSCENDE O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ADOTOU QUALQUER POSTURA PARA SOLUCIONAR O VÍCIO OU MINORAR AS DUAS CONSEQUÊNCIAS. 3. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO EM R$ 10.000,00. PATAMAR DE FIXAÇÃO MANTIDO. VALOR ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA E AOS PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. 4. DANO MATERIAL. PAGAMENTO DOS BOLETOS REALIZADO, PARCIALMENTE, COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DOS BOLETOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PORÉM, PARTE DOS BOLETOS FOI PAGA COM O MONTANTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, O QUAL DEVE SER RESTITUÍDO. CONDENAÇÃO REDIMENSIONADA. SENTENÇA REFORMADA NESSE ASPECTO. 5. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0032956-55.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Juíza Fabiane Pieruccini - J. 03.07.2019)
(TJ-PR - APL: 00329565520178160001 PR 0032956-55.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 03/07/2019, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2019)

Diante disso, não vislumbro fundamento para alteração da sentença. O valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional, em consonância com os parâmetros desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, ___ de ____________ de 2025.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 14/11/2025